Tribunal: TJSP
Processo: 1500065-41.2019.8.26.0555
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Sentença desclassificatória - Recurso ministerial que busca a condenação do réu, nos termos da denúncia, que entendeu provada - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Condenação devida - Cabível, no caso, a aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33 da Lei no

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Sentença desclassificatória - Recurso ministerial que busca a condenação do réu, nos termos da denúncia, que entendeu provada - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Condenação devida - Cabível, no caso, a aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33 da Lei no 11.343/06, no patamar máximo - Viável, ainda, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa; estabelecido o regime prisional inicial aberto na hipótese de descumprimento da benesse - Recurso parcialmente provido.